Tribunal: TJBA
Processo: 0000121-45.2005.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000121-45.2005.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
CARLA LINS MOUSINHO DE MEDEIROS, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: DIANDRA DE JESUS INVENCAO e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR, HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. ACIDENTE DE TRÂNSITO CAUSADO POR PREPOSTO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DANOS MORAIS. PENSÃO VITALÍCIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (COELBA) contra sentença que, em Ação Indenizatória, condenou a ré ao pagamento de danos morais no valor de R$ 60.000,00 e à pensão alimentícia vitalícia no patamar de um salário mínimo mensal, devido ao atropelamento de menor por veículo a serviço da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade civil da concessionária pelos atos praticados por prepostos terceirizados; (ii) analisar a proporcionalidade e razoabilidade do quantum fixado a título de danos morais; e (iii) aferir a pertinência da fixação de pensão alimentícia vitalícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois, conforme a responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, a concessionária de serviço público responde pelos danos causados por prepostos, ainda que terceirizados, no desempenho de suas atividades.
4. Demonstrado o nexo causal entre o acidente e as graves sequelas sofridas pela vítima, a responsabilização da concessionária é inequívoca, aplicando-se a Teoria do Risco da Atividade.
5. O valor de R$ 60.000,00 fixado a título de danos morais atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade das sequelas, a idade da vítima (3 anos), o sofrimento suportado e a função punitiva-compensatória da indenização.
6. Quanto à pensão vitalícia, o art. 950 do CC autoriza a fixação de pensão quando há redução da capacidade laboral. No caso, restou comprovada a debilidade permanente e o comprometimento da marcha, que restringem as opções de trabalho da vítima e implicam maior dificuldade para o desempenho de atividades laborativas.

IV. DISPOSITIVO
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0000121-45.2005.8.05.0258
de Salvador, em que é
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e Apelada
DIANDRA DE JESUS INVENCAO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente